Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703532-66.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARIA SALVIANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MARIA SALVIANO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, na Ação de Procedimento Comum c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência no 0747497-28.2022.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145503551 autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça à parte autora, sob o fundamento de que não estão configurados os requisitos para concessão do benefício pleiteado, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Nas suas razões recursais (ID 43249426), a agravante alega que é aposentada por invalidez do Banco do Brasil, em decorrência de depressão decorrente de estresse pós-traumático. Ressalta que atualmente reside no mesmo terreno dos pais - com suas duas filhas e uma neta - por não ter condições de pagar aluguel, estando com sua capacidade de pagamento absolutamente comprometida, tendo vista que firmou diversos empréstimos consignados e descontados em conta corrente. Por conseguinte, aduz não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem deixar de comprometer o seu próprio sustento e de sua família. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedida a benesse da justiça gratuita. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, a fim de ser confirmada da tutela recursal vindicada. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob ID 43352909, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista nos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Embora regularmente intimada, a agravante não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 43965721. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe a recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante, apesar de intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 43965721). Assim, o recurso não reúne condições de ser admitido, em razão da deserção. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a agravante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Comunique-se a Juíza de Direito 23a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de março de 2023 às 11:38:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora